Tribunal: STF
Processo: HC 215517
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wanderson Aparecido Rodrigues contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 721.029/MT (documento eletrônico 18).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, pois foi preso na data de 15/11/2021, durante uma abordagem policial. 



    A denúncia foi ofertada na data de 23/03/2021, e recebida na mesma data, o paciente foi devidamente notificado, sendo que a Defensoria Pública apresentou Resposta á Acusação. 



    Ocorre que ao tentar justificar o pedido de prisão a Autoridade Policial, nada de novo trouxe nos autos, apenas limitou - se a fazer fez referência a gravidade abstrata do delito, “que é o caso dos autos, o que demonstra o abalo à ordem pública, causando grave sensação de insegurança na coletividade.



    […]



    O juízo, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento abstrato e desprovido de elementos concretos, visando à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    Contudo, imprescindível mencionar que, no caso em tela, não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco a sociedade e a aplicação da lei penal. 



    A legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação concreta que indique a existência do crime, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a necessidade de sua decretação pela verificação de pelo menos uma das circunstâncias contidas no artigo 312 do CPP. 



    No caso, ponderados os fundamentos para segregação cautelar [gravidade do crime] e as condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito], mostra-se recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 



    O paciente é primário, não responde a outras ações penais, possui endereço certo no distrito da culpa e trabalho registrado em carteira.



    […]



    A defesa entende que a Decisão proferida pelo STJ não deve prosperar. Diante disso, se não há demonstração de risco e não evidenciados a rigor fatos que atinjam os quesitos resguardos no artigo 312, do CPP, não há que se falar em prisão preventiva para sua manutenção, ainda mais, quando se mostra possível a aplicação de medidas diversas do cárcere” (pág. 2-7 do documento eletrônico 1)



    Ao final, requer:



    a) A concessão de liminar, para que o paciente WANDERSON APARECIDO RODRIGUES aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, mediante expedição de alvará de soltura; 



    b) Seja, ao final, CONCEDIDA a ordem em favor do paciente, revogando a prisão, mediante expedição de alvará de soltura, substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente remédio heroico, seja então, sanada a ilegalidade de oficio, para que seja concedida de oficio a medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente” (pág. 19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 207.957/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de cobrar dívidas de drogas, sendo as vítimas ameaçadas com arma de fogo e submetidas à sessão de tortura.



    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 18).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça. 



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator